Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-09.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001448-09.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS SILVA SANTANA Advogado(s): MARCIO CASTRO DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. SÚMULA 444/STJ E TEMA REPETITIVO 1.077/STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Marcos Silva Santana contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena total em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Segundo a denúncia que “no dia 2 de março de 2025, por volta das 17h, na Via Universitária, CIA I, neste município de Simões Filho, o Denunciado fora flagrado por Policiais Militares conduzindo motocicleta com restrição de furto/roubo e com sinais identificadores veiculares que devesse saber estar regravados. Conforme relatado nos autos, na data já mencionada, agentes da Polícia Militar, durante policiamento ostensivo na Via Universitária, CIA I, neste município de Simões Filho, se depararam com um indivíduo perpetrando manobras perigosas abordo de uma motocicleta, além de estar sem capacete, motivo pelo qual reputaram necessário abordá-lo. Nesse contexto, efetuada a abordagem, o condutor da motocicleta fora identificado como Marcos Silva Santana, ora Denunciado, e durante a vistoria da motocicleta os policiais constataram os números de identificação dos chassis e do motor apresentavam sinais de adulteração. Diante desses fatos, os agentes deram voz de prisão em flagrante a Marcos e o conduziram à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Preso e interrogado perante a Autoridade Policial, o Flagrado optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, com base exclusivamente na existência de ação penal em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na existência de ação penal em curso afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 444, veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena. 4. O entendimento reiterado no Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ confirma que condenações criminais transitadas em julgado, quando não usadas para configurar reincidência, somente podem ser consideradas como maus antecedentes, sendo inadmissível sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. 5. A valoração da conduta social exige a demonstração de elementos concretos sobre o comportamento do réu em seu meio social, familiar ou profissional, não sendo suficiente a mera referência a processos criminais pendentes, como ocorreu na sentença recorrida. 6. A personalidade do agente também deve ser aferida com base em elementos objetivos constantes dos autos, sendo incabível sua desvaloração com base em ilações genéricas sobre suposta tendência criminosa, tampouco pela simples existência de registros criminais não transitados em julgado. 7. No caso concreto, o juízo sentenciante atribuiu valoração negativa à personalidade e à conduta social do réu com base em outra ação penal em trâmite, sem apresentar qualquer elemento fático específico sobre sua inserção social ou perfil psicológico, o que configura fundamentação inidônea. 8. Diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação, as penas-bases devem ser reduzidas ao mínimo legal, em ambos os delitos, nos termos do art. 59 do Código Penal. 9. Para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), a pena-base é fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a reincidência nos termos do art. 61, I, do Código Penal, aplica-se aumento de 1/6, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, mantém-se a pena já definida. 10. Para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, II, do Código Penal), a pena-base é fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, também reconhecida a agravante da reincidência, aplica-se aumento de 1/6, totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. 11. Aplicando-se o concurso material (art. 69 do Código Penal), procede-se à soma das penas, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. 12. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, permanece válido o regime fechado, conforme fundamentação da sentença, tendo em vista a reincidência do réu e nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que autorizam a fixação de regime mais gravoso quando houver motivação idônea, como no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente na existência de ação penal em curso." "Ausente motivação idônea para exasperação da pena-base, impõe-se sua fixação no mínimo legal." "A reincidência autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, bem como justifica a fixação do regime inicial fechado, desde que adequadamente fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 69, 180, caput, 311, § 2º, II, e 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; STJ, AREsp nº 2600624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 866362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001448-09.2025.8.05.0250, em que figura como apelante MARCOS SILVA SANTANA e, como apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar as valorações negativas da personalidade e da conduta social e redimensionar as penas dos crimes, reduzindo a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4